Tribunal: TCU
Processo: 003.524/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Severino Eudson Catão Ferreira, ex-prefeito do Município de Palmeirina/PE, contra o Acórdão 4.718/2018-TCU-2a Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da inexecução parcial de obra de pavimentação e calçamento de ruas, objeto do Contrato de Repasse 247.298-01/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Severino Eudson Catão Ferreira, ex-prefeito do Município de Palmeirina/PE, contra o Acórdão 4718/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da inexecução parcial de obra de pavimentação e calçamento de ruas, objeto do Contrato de Repasse 247.298-01/2007; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443, de 1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. remeter cópia da presente decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.